Tribunal: STF
Processo: ARE 1372759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - PROFESSORA INATIVA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUE POSTULA O REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO DE SEUS PROVENTOS COM BASE NA LEI N° 11.738/2008, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOIRECONHECIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADIN N° 4.167/DF -POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO VENCIMENTO BASE DE FORMA PROPORCIONAL À JORNADA DETRABALHO - ARTIGO 2°, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI N° 11.738/2008 - RECONHECIMENTO, PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO PISO NACIONAL PARAOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, OCUPANTES DE NÍVEIS SUPERIORES DA CARREIRA, DESDE QUE PREVISTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°; 2°; 18; 37, incisos X e XIII; 39, § 4°; 60, § 4°; 61, § 1°, inciso II, alínea "a", e § 1°, 151, inciso III; 167, inciso II e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela referida lei, sendo certo que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a sua constitucionalidade, salientando que a expressão “piso” não poderia ser interpretada como “remuneração global”, mas, ao revés, entendida como “vencimento básico inicial”, não compreendendo vantagens pecuniárias outras, pagas a qualquer título. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, a Corte Máxima modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade, destacando que o pagamento do piso do magistério como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento da demanda. Nesse trilhar, somente os profissionais que, a partir, dessa data, percebessem valores inferiores ao piso fixado seriam beneficiados com as disposições legais, não havendo qualquer repercussão para os demais professores que, naquela data, já auferiam vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em comento, ressalvados os casos em que a legislação local pudesse influenciar quanto à adoção do piso em toda a carreira, assim como os reflexos financeiros sobre vantagens e gratificações, consoante manifestou o eminente Ministro Gurgel de Faria, no voto proferido quando do julgamento do RESp nº 1.426.210/RS, ao professar que “A Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais” (Primeira Seção, julg. 23/11/2016).



    No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, existe legislação que estabelece a relação entre o piso da categoria e os níveis superiores da carreira do magistério estadual. De fato, estabeleceu a Lei Estadual nº 5.539/2009, em seu artigo 3º, que o vencimento base dos cargos a que se refere a Lei nº 1.614/90 – Plano de Carreira do Magistério Público Estadual – guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências, valendo salientar que a aludida lei utiliza-se da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais como parâmetro para a fixação do piso salarial, razão pela qual deverão os docentes que exercem jornada de trabalho inferior receber os vencimentos de forma proporcional, nos termos do parágrafo terceiro, artigo 2º, da Lei nº 11.738/2008, afigurando-se correta, portanto, a r. sentença que condenou os Réus a adequarem o vencimento-base da Autora, de acordo com a sua carga horária, com base no piso salarial nacional, assim como a pagarem as diferenças devidas, apuráveis em sede de cumprimento de sentença, relativas ao período compreendido entre os anos de 2015 a 2019, além das diferenças vencidas no curso da demanda, até o efetivo cumprimento do decisum, devendo ser ressaltado que a situação de dificuldade financeira na qual se encontra o Estado do Rio de Janeiro não afasta a obrigação legal do ente estatal de cumprir os deveres impostos pela lei, cabendo salientar que, caso justificada a necessidade e a incapacidade econômica do ente federativo, caberá à União Federal complementar a integralização dos vencimentos da educação básica, conforme o preceituado no artigo 4º, da Lei nº 11.738/2008, a afastar a assertiva de indevida ingerência da União Federal na administração dos recursos financeiros estaduais, dispondo, igualmente, sobre a sua aplicação a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica – parágrafo quinto, do artigo 2º -, restando comprovado pelos contracheques de fls. 17 a 22 que, desde o ano de 2015, os proventos da Autora permaneceram inalterados, a demonstrar a ausência de reajustes nesse período, sendo certo que, a partir de 27 de abril de 2011, o piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/2008 diz respeito ao vencimento básico inicial da carreira e não à remuneração global, conforme entendimento firmado na ADI nº 4.167/DF, cabendo salientar, por outro lado, que o pagamento mensal dos professores estaduais não é realizado por meio de subsídio, de modo que se possa considerá-lo como parcela única, a justificar a alegação dos Réus de que a remuneração da Autora é superior ao valor do piso nacional, revelando-se preclusa qualquer discussão acerca da constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, posto que se trata de questão definitivamente decidida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, razão por que vedada a sua rediscussão, permitida a concessão de tutela de evidência, no caso vertente, pois, conforme salientado na r. sentença, a matéria referente ao piso nacional do magistério, bem como os seus reflexos, já se encontra decidida tanto pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente